Tribunal: TCU
Processo: 001.975/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 262023, modalidade Pregão e Uasg 120013 (Objeto: Manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos sistemas de propulsão, de geração de energia, de climatização, hidráulico, navegação e comunicação, auxiliares, de miscelânea, de estrutura, de 2 (duas Embarcações do tipo Catamarã, com fornecimento de peças e materiais, incluindo serviços manutenção (preventiva, preditiva e corretiva) da embarcação tipo "flexboat", todas pertencentes ao Centro de lançamento de Alcântara (CLA))

Inteiro teor:
Acórdão 282/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por N da P Santos Amorim Autopeças em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 26/2023, sob a responsabilidade do Centro de Lançamento de Alcântara - CLA, cujo objeto é a manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos sistemas de propulsão, de geração de energia, de climatização, hidráulico, navegação e comunicação, auxiliares, de miscelânea, de estrutura, de duas embarcações do tipo catamarã, com fornecimento de peças e materiais, incluindo serviços de manutenção (preventiva, preditiva e corretiva) da embarcação tipo "flexboat"; Considerando que, de todas as ocorrências contra as quais se insurgiu a representante, restou evidenciado que a entidade licitante agiu em desacordo com os arts. 59, I e § 2o, e 64 da Lei 14.133/2021, na medida em que promoveu a inabilitação da empresa com base na ausência de qualificação econômico-financeira, sem antes realizar diligências para esclarecer situação preexistente, consistente na juntada do Balanço Patrimonial de 2021 (situação pré-existente à sessão pública) ; Considerando, contudo, que a inabilitação da representante persiste por outros motivos (ausência de qualificação técnico-operacional e técnico-profissional) , de modo que não se impõe eventual concessão de medida cautelar ou determinação de retorno do certame à fase de habilitação; Considerando que, sob a perspectiva da racionalidade do controle externo, e dada a natureza das impropriedades verificadas, a expedição de ciências preventivas à unidade jurisdicionada afigura-se como medida suficiente ao deslinde da presente representação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 11-12; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Centro de Lançamento de Alcântara, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte falha, identificada no Pregão Eletrônico 26/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) inabilitação da licitante N da P Santos Amorim Autopeças, sob o aspecto econômico-financeiro, em razão de vícios sanáveis, sem que lhe fosse oportunizada a inclusão do documento faltante (Balanço Patrimonial de 2021) , violou os arts. 59, I e § 2o, e 64 da Lei 14.133/2021, bem como os Acórdão 918/2014-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz; 1.795/2015-TCU-Plenário, relator Ministro José Múcio Monteiro; 2.239/2018-TCU-Plenário, relatora Ministra Ana Arraes; e 1.211/2021-TCU-Plenário, relator Ministro Walton Alencar; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Centro de Lançamento de Alcântara e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 001.975/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Centro de Lançamento de Alcântara. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: N da P Santos Amorim Autopeças (CNPJ: 27.428.840/0001-06) . 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Nayane da Penha Santos Amorim, representando N da P Santos Amorim Autopeças. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.